Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700752-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANDREA RODRIGUES ANHOLETE, CARLOS EDUARDO BEZZI COELHO, CRISTINA MADEIRA MAURIZ DE ALMEIDA, AVELINO HENRIQUE BARBOZA VARELA, AURI MARCOS DE LIMA BRITO, DANIELA GONCALVES DE SOUSA, DOUGLAS MIRO TORRES, ANTONIO DANIEL SILVA FARIA, ANTONIO TAVERNARD JUNIOR, ARMANDO CARDOSO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a interposição do Agravo Interno, intime-se o agravado para manifestação, nos termos do Art. 81, §1o, do Regimento Interno. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito